Tribunal: TJDFT
Processo: 0715814-02.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS. APARELHO CELULAR E BLOQUEIO DE NUMERÁRIO EM CONTA BANCÁRIA. CRIME DE FURTO A GRUPO EMPRESARIAL EM APURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. BENS DE INTERESSE DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL.
1. Nos termos do artigo 118 do Código de Processo Penal, as coisas apreendidas que interessem ao processo não podem ser restituídas antes do trânsito em julgado da sentença.
2. A restituição de aparelho celular apreendido durante investigação policial que apura a prática do crime de furto qualificado depende, dentre outros requisitos, da ausência de interesse para a instrução processual, o que não se verifica no presente caso.
3. Havendo necessidade de regular instrução do processo para se comprovar a origem do numerário bloqueado em conta bancária do investigado, bem como a possibilidade de ser utilizado em eventual reparação às vítimas, não há como acolher o pedido de desbloqueio dos valores.
4. Recurso conhecido e não provido.